Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. PROVA. GABARITO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. LEGITIMIDADE DO ATO. EDITAL. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.
3. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]
4. A correção de erro material, em gabarito de prova de concurso, desde que respeitada a isonomia entre todos os candidatos, não importa em ilegalidade, ainda que o ato não esteja expressamente previsto na ordem cronológica do instrumento editalício.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e não provido.